Tribunal: TJSP
Processo: 1039774-94.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve a embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039774-94.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO TATUAPÉ, é embargado
POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
2/13
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1039774-94.2019.8.26.0053/50000
Embargante: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO TATUAPÉ
Embargado: POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 18898
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso
- O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil
(vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado –
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão
embargado abordou todos os temas recorridos de forma
objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da
ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de
declaração, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, contra o v. Acórdão (voto 18532 - fls.
419/434), o qual negou provimento aos recursos das partes.
Alega a embargante que opôs os embargos de declaração,
para que sejam sanadas omissões, além do necessário prequestionamento, consoante a
ementa abaixo elencada:
"RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ - RECURSO DE APELAÇÃO DA
AUTARQUIA AUTORA – Ação de cobrança – Alegação da autarquia autora de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
3/13
empresa ré participou do Pregão Eletrônico no 028/2015 para o registro de preços de
embalagem grau cirúrgico com filme 15 cm, embalagem grau cirúrgico com filme 25 cm e
embalagem grau cirúrgico com filme 50 cm. Ela manteve a proposta ofertada referente
ao item 02 (embalagem grau cirúrgico com filme de 25 cm), sujeitando-se a aplicação da
penalidade por inadimplemento editalício. Instada extrajudicialmente a adimplir a multa
decorrente, a empresa ré apresentou defesa intempestiva, motivo pelo qual não foi
analisada e, posteriormente, quedou-se inerte. Entende que a multa aplicada é regular,
motivada pelo descumprimento ao edital – Pretensão seja condenada a pagar a quantia
de R$ 22.617,60, devendo ser regularmente corrigida a partir da data de término da
instância administrativa, em 08/12/2015, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
contados da mesma data – Sentença de procedência (fls. 368/371) e embargos de
declaração (fls. 380) – Recursos das partes. Aplicação da penalidade por
inadimplemento editalício - Multa – Possibilidade - Princípio da vinculação ao edital.
Mantidos os juros de mora, a correção monetária e o termo "a quo", conforme
fundamentação (sentença e embargos de declaração) – Hipóteses que se ajustam ao
caso concreto. Inaplicável "in casu" a multa por litigância de má-fé. As teses deduzidas
não se ajustam a nenhuma das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, que
merece, dada sua natureza penal, interpretação restritiva. Aplicação do artigo 252 do
RITJSP - Sentença de procedência e embargos de declaração, mantidos Recurso
de apelação da empresa ré improvido - Recurso de apelação da autarquia autora,
improvido.".
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, os
rejeito no mérito.
Os presentes Embargos de Declaração, são efetivamente,
de natureza infringente, isto é, a embargante quer um novo julgamento, uma nova
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
4/13
Desta feita, o v. Acórdão não é omisso.
Todos os temas travados nos autos foram objetivamente
abordados a apreciados dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
Assim, se os Embargos de Declaração têm caráter
infringente há que rejeitá-los.
Com efeito:
"Quanto à infringência dos dispositivos apontados pelo
embargante, como estes Embargos não são infringentes,
mas sim, declaratórios, deve o embargante deduzir a
matéria em outra via. Rejeitam-se, pois, os Embargos."
(Embargos de Declaração n. 123.222-2-SP - Rel. SALLES
PENTEADO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos
eminentes Desembargadores Relatores PIRES DE ARAÚJO e RICARDO DIP:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente - O Acórdão não é
omisso, obscuro e tampouco contraditório - Se o acórdão
contem suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada na análise do ponto do litígio, então objeto da
pretensão recursal, não cabe falar em omissão, obscuridade
e contradição, posto que a decisão está completa -
Ademais, estes Embargos não são infringentes, mas, sim,
declaratórios; deve a embargante deduzir a matéria em
outra via - A matéria prequestionada so poderá ser
conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados". (TJSP, Embargos de Declaração no
251 384-5/8-01 - 11a Câmara de Direito Público Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
5/13
Des. PIRES DE ARAÚJO j. 29/5/2006).
E, ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL
ACLARATÓRIA. A discordância com os maus ou
bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório. Rejeição dos embargos". (TJSP, Embargos de Declaração no
0008727-28.2011.8.26.0562/50000 - 11a Câmara
de Direito Público Relator Des. RICARDO DIP
j. 12/11/2013).
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados acerca do
prequestionamento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL PÚBLICA
_ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O litígio versa sobre
eventual existência de danos ao erário Competência da
Justiça Estadual Inocorrência de infração ao artigo 114 da
Constituição Federal, que rege a competência da Justiça do
Trabalho
Propósito exclusivo de prequestionamento

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso, expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos do Código de Processo Civil Inadmissibilidade
Rejeição". (Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. PRADO PEREIRA, 12a Câmara
de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Acórdão que rejeitou outros embargos de declaração -
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
6/13
prequestionamento - Inadmissibilidade - Prequestionamento
já ocorrido e examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada - Observância
ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil - Embargos
não conhecidos - O Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos". (Relator:
QUAGLIA BARBOSA - Embargos de Declaração n.o
226.247-2 - São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5,
Relator
Desembargador
LUIZ
GANZERLA;
Embargos
de
Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador AROLDO VIOTTI e
Embargos
de
Declaração
no
334.027.5-2/1,
Relator
Desembargador
FRANCISCO VICENTE ROSSI, todos desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que
se baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
7/13
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-Recurso
Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José Delgado
e Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in Do Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia
Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP,
rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o
Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
8/13
constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para o RE não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a
col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel.
o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art.
535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min.
BENEDITO GONÇALVES).
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do v. Acórdão, ora
embargado:
"[...].
No tocante a correção monetária/juros de mora, bem como ao termo "a quo", destaca-se,
pois, trechos da r. sentença monocrática (fls. 368/371) e dos embargos de ceclaração
(fls. 380), "in verbis":
"[...].
3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a ré ao pagamento da
importância de R$ 22.617,60, que deverá ser atualizada pela tabela do TJSP desde o
respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a propositura
da ação. Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, os
quais, arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC,
atualizado monetariamente a partir da publicação desta, bem como às custas judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
9/13
[...].". (sentença).
"[...].
Trata-se de embargos de declaração em que se pede seja informado o índice de
correção monetária para atualização do título judicial.
Conheço dos embargos, tempestivos, para acolhê-los.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de
declaração das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425 e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na oportunidade, restou
declarada a inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei no 11.960/09, consignando
que os débitos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E.
Assim sendo, acolho o pedido da requerente para incluir à sentença de fls. 368/371 que
a atualização monetária deve ser realizada com utilização do IPCA-E.
No mais a sentença permanece tal como lançada.
[...].". (embargos de declaração).
Assim ficam mantidos os juros moratórios, a correção monetária e o termo "a
quo", conforme consignados na r. sentença e nos embargos de declaração, vez
que no caso em tela, não se mostraram teratológicos.
Diante disso, este Relator adota "in totum" a r. sentença monocrática e os
embargos de declaração, vez que a confirmação pelos próprios fundamentos das
decisões recorridas estão autorizadas pelo artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença recorrida e os embargos de declaração bem
analisaram a questão e merecem confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que assim dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
10/13
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e evitar inútil repetição da
matéria.
Não há qualquer óbice na manutenção da sentença recorrida e dos embargos de
declaração por seus próprios fundamentos, desde que, como no caso presente, eles
estejam corretamente fundamentados e não exijam reparos ou correções.
Neste sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INSPIRAÇÃO.
DECISÃO. ANTERIOR. POSSIBILIDADE. OMISSÃO.
1. A Corte a quo manifestou-se pela confirmação integral da sentença monocrática,
ratificando todos os seus fundamentos, de modo que restou absorvido pelo aresto o
fundamento de que a anterioridade deve ser observada a partir da Medida Provisória
368/93.
2. Não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão.
Precedentes.
3. Recurso especial improvido.”
(REsp 641.963-ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 8/11/2005, DJ 21/11/2005);
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II,
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de
origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte recorrente,
atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e
suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não-provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
11/13
(REsp 662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 4/9/2007, DJ
27/9/2007).
Em suma, exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em observância ao
princípio constitucional da razoável duração dos processos, verifica-se que tal dispositivo
regimental vem sendo largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum“. (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma , Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. de
1.12.2003).
Acerca da aplicação do Tema no 252, do RITJSP, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
"AÇÃO DE COBRANÇA. Município de Votorantim. Prestação de serviço de coleta de
entulho e limpeza de praças e jardins, sem prévia licitação. Contratação ilegal que não
exime a Administração de sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.
Todavia, o autor não logrou comprovar que os serviços foram efetivamente prestados,
nos meses de outubro e novembro de 2012. Sentença de improcedência mantida, nos
termos
do
art.
252,
do
RITJSP.
Recurso
improvido."
(Apelação
no
1002026-46.2016.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. PAULO GALIZIA,
j. em 26/3/2018). Grifos nossos;
"Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo
Ocupante de cargo em comissão exonerado durante o exercício de mandato sindical
Ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da medida não configurada Estabilidade que não
alcança servidor ocupante de cargo em comissão Precedentes Sentença de
improcedência da ação Desprovimento do recurso, para manter a r. decisão
recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte." (TJSP;
Apelação Cível 0021984-95.2011.8.26.0053; Relator: OSVALDO MAGALHÃES; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
12/13
13/03/2019). Grifos nossos.

Por fim, a r. sentença monocrática (fls. 368/371) e os embargos de declaração (fls.
380) merecem prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal
(STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da empresa ré e ao
recurso de apelação da autarquia autora, destarte, mantendo-se a r. sentença
monocrática e os embargos de declaração tais como lançados.
[...].".
Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu
por encerrada (2o grau de jurisdição).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1039774-94.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18898 - ARG
13/13
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator